Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710850-46.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEUSENI SANTOS DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a Defensoria Pública do DF foi omissa na produção de provas quando patrocinou a defesa da autora nos autos da ação de despejo no 0723505-43.2019.8.07.0001; (ii) saber se a recorrente tem direito à reparação dos danos materiais e morais, decorrentes da perda de uma chance. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recorrente alega que sofreu prejuízo financeiro, em razão de sentença condenatória proferida nos autos da ação de despejo e cobrança de alugueis no 0723505-43.2019.8.07.0001, por culpa exclusiva da Defensoria Pública do DF, que deixou de exibir os comprovantes dos avisos de recebimento (AR) das notificações extrajudiciais enviadas ao locador e ao corretor do imóvel alugado, documentos considerados pela parte autora como indispensáveis para um julgamento favorável. 4. No caso, o contrato de locação firmado entre a autora e o proprietário fiduciante era por tempo indeterminado, o que reclama a incidência do art. 6o da Lei no 8.245/1991, que dispõe: “O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da resilição”. 5. Sobre o tema, é assente o entendimento do STJ no sentido de que o aviso ao locador acerca da denúncia prevista no art. 6o da Lei de locações, independe de formalidade, bastando que seja por escrito e que a intenção do locatário de denunciar o contrato chegue ao locador ou a terceiro em nome dele (STJ, REsp 2089739/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2023). 6. Extrai-se dos autos que as notificações extrajudiciais enviadas pela autora/recorrente não demonstram a intenção de rescindir o contrato de locação ou desocupar o imóvel, mas tão somente a intenção de deixar de pagar os alugueis e acessórios, sob o fundamento de que o locador não era mais o proprietário do bem (ID 61599522, pág. 4-7). Corrobora esse entendimento o fato de que a locatária continuou residindo no imóvel até a efetiva arrematação do bem em leilão. 7. O voto vencedor no acórdão no 1361645 é claro ao expor que “não basta a transferência da propriedade a favor do agente mutuante (CEF) para resolver o contrato de locação, devendo o contrato ser denunciado, o que não foi efetivado, de maneira que ainda persistia a obrigação originaria entre os contratantes, conforme estabelece o art. 8.o da Lei do Inquilinato” (ID 61599527, pág. 114). 8. Outrossim, a reparação civil por suposta perda de uma chance decorre da frustração de uma plausível e fundada expectativa real de sucesso, não podendo ser abstrata (TJDFT, Acórdão 1929073, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024). No caso, os documentos não exibidos pela Defensoria Pública, muito provavelmente não teriam alterado o resultado do julgamento, porquanto as notificações extrajudiciais enviadas não comprovam a intenção da locatária de rescindir/denunciar o contrato. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. 10. Custas recolhidas (ID 64135965 e 64135966). Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995. ________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2089739/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2023; TJDFT, Acórdão 1929073, Rel.a Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.” “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante, em face de acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a omissão apontada no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995. 4. No caso, a omissão é inexistente, visto que no item 5 do acórdão foram indicadas as razões que motivaram a condenação da parte autora/embargante ao pagamento de honorários advocatícios. Com efeito, considerada a prova produzida, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/embargante foi indeferido. 5. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. 6. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013). IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013”. “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela autora, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se existe contradição no acórdão que condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante o direito da vencida à gratuidade de justiça; e (ii) saber se saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o artigo 48, da Lei 9.099/1995, c/c o artigo 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material. 4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, assim entendida a incoerência entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023). 5. No caso, a contradição alegada não ocorreu, porquanto o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora foi enfrentado, em consonância com o acervo probatório produzido e indeferido (ID 63615032), justificando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Outrossim, a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, situação não verificada nos autos. Inteligência do item II da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.076 do STJ. 7. Os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido (STJ, EDcl no REsp no 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.4.2022). IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 85, § 8o e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023; STJ, REsp no 1850512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022; STJ, EDcl no REsp no 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.4.2022.” A parte recorrente afirma que a decisão vergastada violou o princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. Argumenta que o posicionamento da Turma contraria o direito e as provas dos autos. Alega que, por culpa exclusiva do recorrido, foi negligenciada a juntada dos comprovantes de recebimento das notificações extrajudiciais nos autos de no 0723505-43.2019.8.07.0001 e, por esta razão, a recorrente deixou de ganhar o processo, o que gerou prejuízos materiais e morais. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 73606789. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018)” Por outro lado, o Colegiado Recursal consignou que os documentos não exibidos pela Defensoria Pública provavelmente não teriam alterado o resultado do julgamento e, portanto, não configurada “a perda de uma chance”. Portanto, para modificar o entendimento da Turma Recursal, conforme requerido pela recorrente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável rever tal entendimento em sede de análise do recurso extraordinário, conforme entendimento da Súmula 279 do STF. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal